Tribunal: TJDFT
Processo: 0749434-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Embargos de Declaração. Civil, Direito do Consumidor e Processual Civil. Ação cominatória e indenizatória. Plano de saúde. Código de Defesa do Consumidor. Incidência. Segurada acometida de obesidade mórbida. Tratamento cirúrgico. Prescrição médica. Cirurgia metabólica (bariátrica/gastroplastia). Limitação. Pacientes com índice de massa corporal – IMC entre 35 e 39,9KG/M2 (RN/ANS 465/2021 e Parecer Técnico no 12/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024). Critérios de elegibilidade. Legitimidade. Previsão contratual. Exclusão da cobertura fora da qualificação técnica. Necessidade de atentar-se ao objeto contratado. Cobertura mínima obrigatória. Inserção do tratamento. Ausência. Rol estabelecido pelo órgão setorial (Resolução Normativa 465/ANS/2021). Intervenção. Cobertura. Negação pela operadora. Legalidade. Recusa legítima. Ilícito contratual inexistente. Exercício regular dum direito. Dano moral inexistente. Apelação da ré provida. Apelação da autora desprovida. Sentença reformada. Pedidos rejeitados. Acórdão. Omissões. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, provera o recurso interposto pela ora embargada e desprovera o recurso interposto pela ora embargante, apelos aviados em face da sentença que, resolvendo a ação cominatória e indenizatória aviada pela consumidora em desfavor da operadora de saúde apelante, objetivando a condenação da operadora ré a autorizar e custear o procedimento cirúrgico de gastroplastia redutora com Bypass Gástrico em ‘Y de Roux’ por videolaparoscopia, da qual necessitara, e a indenizar os danos morais advindos da indevida recusa, julgara parcialmente procedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos embargos de declaração cingem-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante – omissões – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, resolvendo positivamente as pretensões recursais deduzidas em seu desfavor.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.